Tribunal: TCU
Processo: 019.868/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Licitação 7002987219, conduzida pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Lenovo Comercial e Distribuição Ltda. acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Licitação 7002987219, conduzida pela Petróleo Brasileiro S/A, tendo por objetivo a contratação de empresa para fornecimento de desktops e notebooks com garantia estendida e acessórios, conforme especificações do Edital e seus adendos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), determinar cautelarmente que a Petróleo Brasileiro S/A suspenda a execução da Licitação 7002987219 e todos os atos dela decorrentes, até ulterior deliberação desta Corte; 9.3. promover, com fundamento no art. 276, § 3o, do RITCU, a oitiva da Petróleo Brasileiro S/A, para, no prazo de quinze dias, manifestar-se quanto aos indícios de utilização ilegal de robôs para oferta de lances pela vencedora da Licitação 7002987219, bem como sobre os demais apontamentos tratados no relatório que fundamentou esta decisão; 9.4. realizar, com fundamento nos arts. 157 e 187 do RITCU, diligência junto à Petróleo Brasileiro S/A para obtenção dos documentos e informações necessários ao exame de mérito dos indícios de irregularidades relativos à Licitação 7002987219, nos termos propostos na instrução de peça 8-9; 9.5. indeferir o pedido de ingresso como parte interessada nos autos, subscrito pela representante, sem prejuízo de franquear-lhe vista e cópia dos autos; e 9.6. dar ciência da presente decisão à representante.